Tribunal: TJSP
Processo: 0000790-16.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000790-16.2017.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante
MARIA HELENA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000790-16.2017.8.26.0219
Origem: Vara Única/Guararema
Magistrado: Dra. Vanêssa Christie Enande
Apelante: MARIA HELENA RODRIGUES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37323
APELAÇÃO
Estelionato e receptação

Autoria e materialidades delitivas nitidamente
delineadas nos autos
Palavras da vítima
corroboradas com o restante do conjunto
probatório
Validade - Dolo manifesto

Elementos
de
convicção,
outrossim,
que
demonstram a ciência da ré quanto à ilicitude do
bem utilizado em seu favor - Quadro probatória
suficiente a embasar a condenação por ambos
delitos - Pena e regime bem dosados Decisão
que se revela escorreita Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA HELENA RODRIGUES, em face da r. sentença de fls.
212/217, que a condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais pagamento de 20 dias-multa, por incursão nos
artigos 171, caput, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do
Código Penal, substituída a reprimenda corporal por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em penas de prestação de
serviços à comunidade.
Houve o desmembramento do feito em relação
ao corréu Luiz Carlos de Oliveira (fls. 249), tendo em vista a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional quanto a
ele, nos termos do art. 366, do CPP (fls. 176).
Consta da denúncia que, no dia 10 de março de
2017, por volta de 17h, na loja de tintas “Estação das Cores”,
localizada na Rua Doutor Falcão, número 39, bairro Nogueira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
cidade de Guararema, a apelante e o corréu Luiz Carlos de Oliveira,
em concurso de agentes e com unidade de desígnios, obtiveram,
para eles, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e
mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento (assinatura
falsa em cheque alheio). Consta, também, que no mês de março de
2017, em hora e local incertos, a ré e seu comparsa Luiz Carlos, em
concurso de agentes e unidade de desígnios, receberam um talão
de cheques, em branco, em nome de Nicoli Coelho Iazzetto, Banco
CAIXA, agência 3272, Taubaté/SP, conta corrente 01022269-7,
ciente de sua origem criminosa. Segundo foi apurado, durante o
mês de março, a ré e comparsa receberam um talão de cheques em
branco, cientes de que tal objeto havia sido furtado de seu
proprietário. Em seguida, na posse das folhas de cheque, a apelante
e o corréu Luiz Carlos dirigiram-se para a cidade de Guararema,
com intuito de praticarem estelionatos no comércio local, o que
fizeram, despertando a atenção de alguns comerciantes, que
passaram a descrever aos demais lojistas a aparência, o modus
operandi e o veículo (marca Volkswagen, modelo Fox 1.0, cor preta,
placas ELL-2065, Taubaté/SP) utilizado pelos criminosos. Neste
contexto, a recorrente e corréu compareceram até a loja de tintas
“Estação das Cores”, ocasião em que adquiriram 03 (três) latas de
tinta da cor branca, de dezoito litros, 01 (um) galão de Água Raz,
de cinco litros e 01 (uma) trincha de 3/4. A fim de realizar o
pagamento a ora apelante retirou de sua bolsa uma folha de cheque
em nome de Nicoli Coelho Iazzetto, preencheu com o valor indicado
pelo vendedor, assinou e lhe entregou. A folha de cheque utilizada
foi objeto de furto B.O de no 587/2017. A apelante e o corréu,
então, deixaram o local levando com eles os bens (fls. 93/96).
Inconformada, busca a ré, em síntese, sua
absolvição, sob o argumento de fragilidade da moldura probatória,
salientando que as declarações das testemunhas ouvidas não são
coerentes, deixando de ser ouvida, outrossim, uma das vítimas.
Subsidiariamente, pugna pela fixação das penas no patamar mínimo,
com o afastamento das qualificadoras, bem como que seja elidida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pena de multa imposta, em face de sua hipossuficiência, tendo sido
inclusive assistida por defensor dativo (fls. 230/240).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 246/248), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento do recurso, a fim de que seja o delito de
receptação absorvido pelo de estelionato, por considerar aquele
como crime meio (fls. 270/274).
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
A materialidade e autoria delitivas estão
demonstradas pelo farto conjunto probatório colacionado no
presente feito: portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
03/04), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 06), auto de
exibição e apreensão (fls. 07/08), bem como pela prova oral
colhida.
A apelante, em terreno investigativo, preferiu
manter-se em silêncio (fls. 40). Em Juízo, de seu turno, disse que o
corréu, seu ex-companheiro, a chamou para ir à cidade de
Guararema, a fim de vender alguns objetos. Salientou que o corréu
realmente entrou na loja, conversou com os vendedores e a chamou
apenas para assinar. Ressaltou que, naquele momento, já imaginou
que não seria "coisa certa", uma vez que o corréu possui
antecedentes. Consignou, todavia, que assim agiu por estar
desesperada pela falta de dinheiro e que o corréu venderia os
produtos (mídia digital).
A escusa apresentada pela apelante, todavia,
restou isolada quando comparada aos demais elementos de prova
coligidos ao presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Vejamos.
O representante legal da empresa vítima,
Daniel Paulo de Lima Franco, perante a autoridade policial, relatou
que, à época dos fatos, era sócio-proprietário da empresa “Estação
das Cores”, local onde ingressaram a apelante e o corréu Luiz
Carlos. Salientou que junto a eles também estava uma criança, com
a qual demonstravam eles empatia, o que o influenciou na realização
da venda de produtos àqueles, pois acreditou que o casal estava
agindo de boa-fé. Relatou que a apelante solicitou um catálogo de
cores, para que pudesse escolher uma, e que o corréu ficou
observando outros produtos na loja. Consignou que, então,
escolhidos os itens, a ré o indagou se o pagamento poderia ocorrer
por meio de cheque, ocasião em que ela retirou de sua bolsa uma
folha de cheque, a qual preencheu com o valor devido e a entregou
a ele. Salientou que, dias depois, soube que um casal havia sido
detido em razão de atuarem em crimes de estelionatos e que
esteve presente inclusive na Delegacia, onde pôde reconhecer os
acusados como o casal que estivera em sua loja. Ressaltou que,
conhecedor dos fatos, buscou contato com o indivíduo Nicoli
Coelho Iazetto, oportunidade em que veio a saber que o cheque que
recebera havia sido subtraído (fls. 36/37).
Em Juízo, disse que os réus estavam em sua
loja, com uma criança. Relatou que os réus questionaram acerca de
alguns materiais e se a loja trabalhava com cheques, sendo certo
que respondeu negativamente. Mesmo assim, disse que o réu
insistiu e afirmou que estava se mudando para a cidade, inclusive
mostrando uma conta com o endereço da cidade. Afirmou que, em
razão do endereço mostrado pelos réus, confiou e recebeu o
cheque, preenchido e assinado pela ré Maria. Disse que os réus
colocaram os produtos da loja dentro do veículo e deixaram o local.
Salientou que não solicitou o documento da ré para que pudesse
constatar se o cheque era realmente dela, mas se recorda de que o
cheque estava em nome de Nicoli. Informou que a ré preencheu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
assinou o cheque, sendo certo que, no dia seguinte, foi procurado
pelo policial André, que o questionou sobre os réus e o informou
sobre o cheque, esclarecendo que os réus estavam dando vários
golpes na cidade. Salientou que levou o cheque à Delegacia, onde
encontrou outras vítimas dos réus (mídia digital).
A testemunha André Hernandes Salvador,
policial civil, inquirida em Juízo, disse que havia uma investigação
contra os réus, uma vez que estavam eles aplicando golpes no
comércio da cidade. Salientou que, com o auxilio do monitoramento
da cidade, observou que o veículo que os réus utilizavam era um
Fox. Disse que, após alguns dias, os réus tentaram dar um golpe em
uma empresa da cidade, utilizando-se de folha de cheque furtada.
Disse que, em contato com aproximadamente 05 vítimas, foram
lavrados boletins de ocorrência e feito reconhecimento pessoal.
Relatou que o representante da empresa vítima, Daniel, à época,
afirmou que os réus estiveram em sua loja com uma criança e
compraram vários produtos, efetuando o pagamento com o cheque
que a ré Maria preencheu. Disse que os três primeiros crimes
cometidos pelos réus foram em estabelecimentos que se localizam
na mesma avenida. Relatou que com o auxílio do sistema de alerta,
foi realizado o flagrante posteriormente, quando os réus
praticavam delito semelhante em outro estabelecimento comercial
(mídia digital).
A titular da cártula apresentada pela apelante,
Nicoli Coelho Iazzetto, ouvida apenas extrajudicialmente, relatou
que o carro de sua genitora teve o vidro traseiro quebrado, ocasião
em que foram furtados itens que se encontravam em seu interior.
Salientou que chegaram a pegar a bolsa daquela (abandonada), a
qual continha sua CNH vencida, bem como seu cartão de
crédito/débito e um talão de cheques que foram cancelado e
sustado junto ao banco (fls. 73/74).
Como se vê, diferentemente do alegado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
combativa Defesa, não há qualquer contradição nos depoimentos
prestados pelas testemunhas ouvidas, sendo certo, outrossim, que,
embora ouvida apenas em terreno policial, as palavras da
testemunha Nicoli foram amplamente confirmadas pelas demais
declarações ofertadas sob os auspícios judiciais, no sentido de que
teve objetos pessoais seus, inclusive talão de cheques, subtraídos.
E sendo os depoimentos prestados firmes e seguros, até prova em
contrário, devem merecer total credibilidade, principalmente no
presente caso, em que não há provas e sequer indícios - de que
tais pessoas teriam intuito de incriminar pessoas inocentes, sendo,
então, idôneas suas declarações. A propósito do tema:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-
SP, Rel. Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-
SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18.10.2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a narrativa
da
vítima
de
crime
contra
o
patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram o
melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP,
rel.
Di
Rissio
Barbosa,
AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
131.949-7/5, j. 12.09.2002).
Vale salientar, outrossim, que a prova produzida
no inquérito policial não pode ser de todo descartada, mormente
nos casos como presente em que encontram substrato, como
salientado, nos demais elementos probatórios produzidos sob o
crivo do contraditório.
Confira-se:
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova do
inquérito valor meramente informativo. Aquilo que se
apura
durante
a
investigação
policial
há,
indubitavelmente, de ser ponderado e examinado como
matéria útil ao conhecimento da verdade, dando-se-lhe
a credibilidade que merecer, dentro da melhor técnica
recomendada pela hermenêutica.” (TACRIM-SP Rev.
Rel. Valentim Silva JUTACRIM-SP 22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes podem
produzir
provas
que
possam
invalidar
aquelas
constantes do inquérito policial, mas nem por isso se há
de acolher a tese da imprestabilidade do inquérito
policial, como se este fosse uma peça descartável após
o oferecimento da denúncia.” (TJSP
AP
Rel.
Andrade Junqueira RJTJESP 71/339).
Com efeito, foi o representante da empresa
vítima, Daniel Paulo de Lima Franco, categórico ao reconhecer a ora
apelante como sendo a pessoa que apresentou o cheque em nome de
Nicoli Coelho Iazetto como sendo de sua titularidade, para a
aquisição de objetos existentes em seu estabelecimento comercial,
itens que inclusive ela chegou a escolher no interior da loja,
obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, tudo a
demonstrar que a apelante, ao contrário do alegado, participou
efetivamente do crime ora narrado.
Note-se, da mesma forma, que o agente policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ouvido
perante
a
autoridade
judicial
prestou
depoimento
extremamente coerente, narrando os fatos com precisão e riqueza
de detalhes.
Dessa forma, seu testemunho deve, sim, possuir
maior valoração, pois, além de não ter intenção de prejudicar a
apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos autos quaisquer
conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais,
escolhidos pelo Estado, possuem fé pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção em, de
alguma forma, prejudicar a ré.
Confira-se:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às
artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos, para se furtarem da aplicação da lei penal.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais ou
agentes outros que agem ao arrepio da lei não pode ser
generalizada nem tida como regra, sendo certo que se trata de
exceções, as quais, demais disso, devem ser cabalmente
comprovadas.
Do
mesmo
modo,
restou
devidamente
comprovado que a apelante recebeu a folha de cheque de
titularidade de Nicoli Coelho Iazetto, ciente de sua origem
espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ademais, a utilização de objeto de origem
ilícita pela ré, inverte o gravame da prova, cabendo ao possuidor
demonstrar a legalidade e licitude de tal posse, ônus do qual não se
desincumbiu a ora apelante. Se assim agiu, deveras, a recorrente,
por óbvio, sabia que estava aceitando objeto de origem ilícita,
mormente porque se tratava de cártula em branco e em nome de
outrem, totalmente ignorada por ela.
Impossível, portanto, diante de tal panorama,
cogitar-se a absolvição por falta de provas, porquanto cabalmente
demonstrado o dolo das condutas imputadas.
Da mesma forma, inviável o acatamento da tese
de que o delito de receptação estaria absorvido pelo de
estelionato. Ora, a receptação da cártula ocorreu em momento
anterior à prática do delito de estelionato, não se comprovando
qualquer vinculação preexistente entre os referidos crimes. Com
efeito, nada há a demonstrar que a apelante e corréu receberam a
folha de cheque subtraída já com a intenção de usá-la,
especificamente, na prática de estelionato contra a loja de tintas,
aqui vitimada. Ao reverso, tudo revela que primeiro a ré e seu
comparsa receberam referido produto de crime pretérito e,
apenas
posteriormente,
maquinando
novo
plano
criminoso,
ludibriaram o vendedor do referido estabelecimento comercial,
para obterem vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Condenação
por
ambos
delitos,
portanto,
irreparável.
As reprimendas por cada um dos crimes
também não merecem modificação, mormente porque, ao contrário
do sugerido pela Defesa, foram mantidas no mínimo legal, sem
reconhecimento de qualquer agravante. O mesmo em relação ao
regime imposto (aberto), tendo havido, ainda, a substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos (prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
serviços comunitários).
A multa imposta, outrossim, é igualmente
prevista no preceito secundário dos crimes imputados à apelante,
de modo cumulativo à reprimenda corporal, não havendo como se
cogitar da dispensa de seu pagamento. Ademais, a alegada
hipossuficiência da ré já foi devidamente considerada pela
Magistrada singular, tendo ela, inclusive, fixado as penas de multa
no valor mínimo legal, ficando a ré, outrossim, dispensada do
pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível
hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art.
98, § 3o, CPC.
Como se vê, as condições econômicas da
recorrente já foram consideradas pela ilustre Magistrada quando
da quantificação do valor do dia-multa no piso legal e, eventual
impossibilidade de pagamento da pena pecuniária ou de
parcelamento desta poderá, ainda, ser analisada quando da
execução da pena, pelo Juízo das Execuções Criminais.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela defesa, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator